Tribunal: TJDFT
Processo: 0739676-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739676-68.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FILLIPY GOMES DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por FILLIPY GOMES DOS SANTOS SILVA contra a decisão ID origem 244755665, integrada pela decisão ID origem 247082276, proferidas pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0743879-12.2021.8.07.0001, movida em face de FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, ora agravado. No primeiro pronunciamento, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de pesquisa no INFOJUD, nos seguintes termos: Na petição de ID 244126183 a parte exequente requer a realização de nova pesquisa InfoJud, bem como pesquisa SisbaJud de forma automaticamente reiterada. Pois bem. I – Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão de ID 241363986 que indeferiu o pedido de nova pesquisa InfoJud, haja vista que a parte não inovou em suas alegações sendo que os argumentos expendidos não se mostram juridicamente hábeis a desconstruir o decisum anterior que pudessem provocar a alteração do entendimento anteriormente exarado, ademais, o pedido em questão não pode servir como sucedâneo de recurso. II - Considerando que a pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera, alcançando percentual considerável do valor da execução, defiro a nova pesquisa de ativos financeiros no sistema em questão, agora de com reiteração automática por 7 (sete) dias. Valor atualizado do débito: R$ 19.924,98 (ID 240855481). O exequente opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados no segundo pronunciamento. Nas razões recursais ora em exame, o agravante sustenta que o bloqueio parcial de valores via SISBAJUD e a apresentação da Declaração de Imposto de Renda de 2025, com restituição de valores, constituem fatos supervenientes aptos a justificar a renovação da diligência requerida. Aduz que a omissão do Juízo de 1o Grau em analisar a prova documental acostada configura violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal – CFRB e no art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC, e compromete a efetividade da execução. Assevera, ainda, que a negativa de acesso a mecanismos de busca patrimonial frustra o princípio da máxima efetividade da tutela executiva, causando risco de arquivamento do processo sem a satisfação do crédito. Defende a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este evidenciado pela possibilidade de arquivamento indevido do processo, o que configuraria violação ao direito constitucional ao devido processo legal (art. 5o, inciso LIV, da CF) e à razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da CF). Diante disso, requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja determinada a pesquisa via INFOJUD; quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a possibilidade de realização da referida medida. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do Diploma Processual CIvil, incumbe ao relator não conhecer recurso manifestamente inadmissível. A análise da admissibilidade recursal exige a verificação de dois critérios cumulativos: (i) a adequação do recurso ao tipo de decisão impugnada e (ii) a existência de conteúdo decisório no ato judicial recorrido. No que se refere ao primeiro aspecto, exige-se que o meio impugnativo eleito seja compatível com a natureza jurídica do pronunciamento recorrido, observado, ainda, o atendimento aos requisitos objetivos e subjetivos previstos na legislação processual, tais como forma, prazo e pressupostos específicos. Quanto ao segundo, a Teoria Geral dos Recursos estabelece que somente os atos jurisdicionais dotados de conteúdo decisório se submetem a impugnação por meio de recurso. Isso porque a atividade jurisdicional se concretiza por meio de distintos atos processuais, classificados, de forma geral, como atos de impulso, atos de instrução e atos decisórios. Dentre esses, apenas aqueles capazes de produzir efeitos jurídicos imediatos e concretos, com aptidão para modificar a situação processual das partes, assumem a natureza de decisão judicial e, portanto, se submetem ao regime recursal. Por conseguinte, pronunciamentos de caráter meramente ordinatório, que se limitam a viabilizar o regular prosseguimento do feito, ou de cunho administrativo, destituídos de eficácia capaz de impactar a esfera jurídica dos litigantes, não se qualificam como decisão judicial, razão pela qual não são suscetíveis de impugnação por meio de recurso. Tal premissa, inclusive, encontra respaldo no art. 203, § 2o, do CPC, segundo o qual "despacho é o ato que ordena o andamento do processo, sem cunho decisório”. De igual modo, é firme o entendimento no sentido de que o pronunciamento judicial que, ao apreciar pedido de reconsideração, se limita a ratificar entendimento anteriormente manifestado, sem inovar na solução da controvérsia e sem produzir efeito substitutivo, não ostenta natureza decisória. Cumpre salientar, ainda, que, independentemente da nomenclatura utilizada, a petição que reproduz matéria já analisada, sem a interposição da via recursal cabível, configura, em essência, simples pedido de reconsideração, destituído de capacidade para, por si só, provocar novo pronunciamento decisório apto à impugnação autônoma. Em reforço à tese adotada, apresenta-se as seguintes ementas de julgados do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e desta eg. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO RECEBIMENTO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DECISÃO ANTERIOR. DESPACHO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ ARTS. 535 CPC/1973 E 1022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Não configura violação ao art. 535 do CPC/1973, reproduzida no art. 1.022 do CPC/2015, a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional. 2. A intempestividade enseja o não conhecimento do recurso, circunstância que impossibilita a existência de omissão decorrente da falta do exame da questão de fundo nele suscitada. 3. O pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.374.649/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.). (Grifo nosso). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO BOJO DE CONTESTAÇÃO. INADMISSIBLIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECONHECIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. O pedido de reconsideração formulado ante decisão interlocutória não suspende, interrompe ou reabre prazo recursal, não se revestindo, o ato judicial que ratifica os fundamentos da decisão anterior, já alcançada pela preclusão, de feição decisória, porque proferida tão somente em razão de necessária resposta à reiteração do pedido. Assim, não tendo os Agravantes, a tempo e modo, interposto o competente recurso em face da decisão primeva, em que deferida a liminar de desocupação do imóvel, tem-se que se operou indiscutivelmente a preclusão da matéria. Preliminar acolhida. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1305934, 0745329-27.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, Relator(a) Designado(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2020, publicado no DJe: 18/12/2020.) (Grifo nosso). AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1121667, 07076055720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). Fixadas essas premissas, passo a examinar o caso concreto. No presente caso, o agravante interpôs o recurso em face da decisão ID origem 244755665, integrada pelos fundamentos da decisão ID origem 241363986, que negou pedido de renovação da pesquisa patrimonial via INFOJUD sob o argumento de ausência de elementos novos quanto à situação patrimonial do devedor. A petição de ID origem 244126183, que deu ensejo aos referidos pronunciamentos, consistia, na realidade, em pedido de reconsideração da decisão ID origem 241363986, o qual, como sabido, não possui natureza recursal nem tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição do recurso cabível, conforme reconhecido no próprio decisum. O Juízo de 1o Grau, aliás, foi expresso ao salientar que o pedido formulado não poderia servir como sucedâneo de recurso, pois não apresentou argumentos novos juridicamente aptos a modificar o entendimento anteriormente firmado. Assim, considerando que a decisão originária (ID 241363986) foi publicada em 4/7/2025 e o presente recurso foi interposto apenas em 16/9/2025, verifica-se, com clareza, a sua intempestividade, uma vez que o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, já se encontrava esgotado na data do protocolo da insurgência. Ante o exposto, não conheço o recurso ante a sua intempestividade, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 16 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator